Tribunal: TJPA
Processo: 0824315-04.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824315-04.2019.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SULIVANLISE COSTA FREITAS, MARIO GOMES DE FREITAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0824315-04.2019.8.14.0301

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Apelados: MÁRIO GOMES DE FREITAS JUNIOR e SULIVANLISE COSTA FREITAS

Procurador de Justiça: MARIO NONATO FALANGOLA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Acumulação de cargos públicos. Ausência de dolo específico. Aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021. Reforma legislativa mais benéfica ao réu. Inexistência de ato ímprobo. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados, por ausência de comprovação de dolo específico na conduta dos réus, consistente na suposta acumulação ilícita de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à apreciação do Tribunal diz respeito à análise de (i) existência de dolo específico na conduta dos apelados, nos termos exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) possibilidade de responsabilização por ato de improbidade administrativa com base em conduta culposa, à luz da reforma legislativa; (iii) aplicabilidade imediata da nova legislação aos processos em curso, por força do direito administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, estabelecendo a necessidade de demonstração de dolo específico, nos termos do art. 1º, § 2º, da LIA.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 – ARE 843.989) reconhece a aplicação retroativa das normas mais benéficas ao réu, com fundamento nos princípios do direito administrativo sancionador e no art. 5º, XL, da CF.

5. A ausência de prova inequívoca do dolo específico impede a responsabilização dos apelados, sendo incabível a condenação por mera ilegalidade formal ou violação genérica a deveres funcionais.

6. O ônus probatório recai sobre o autor da ação, não tendo o Parquet logrado demonstrar que os réus atuaram com intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou obter vantagem indevida.

7. A nova redação da Lei nº 8.429/1992 não admite mais a modalidade culposa do ato de improbidade (art. 10), nem a responsabilização objetiva dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:

Para a configuração do ato de improbidade administrativa, exige-se a presença do dolo específico, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A ausência de prova quanto à intenção deliberada de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida obsta a condenação por improbidade.

A Lei nº 14.230/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso, por força da natureza sancionadora da ação de improbidade administrativa, observadas as balizas fixadas no Tema 1.199 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 4º; 9º; 10; 11; 17-C, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022; STJ, REsp nº 885.836; REsp nº 1.123.876.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de MÁRIO GOMES DE FREITAS JUNIOR e SULIVANLISE COSTA FREITAS,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0824315-04.2019.8.14.0301, julgou improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) Evidentemente que se a ação em questão, patrocinada pelo dolo genérico, gerou danos ao erário, por certo que a Administração Pública não ficará privada de qualquer resposta indenizatória.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS.

Uma vez que eventual danos ao erário deverá ser objeto de verificação em ação civil pública, com fundamento no parágrafo 16, artigo 17 da LIA, intime-se a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão, adotando-se, como consequência, as medidas e ações que entender necessárias.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID Num. 22115078), aduzindo que a sentença merece reforma, tendo em vista o elemento subjetivo (dolo), encontrado nos autos, em razão que as condutas ímprobas empreendidas pelos apelados, em prejuízo ao erário, violaram princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade e eficiência, além de caracterizar atos ímprobos previstos no artigo 9º da Lei nº 8.429/1992.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID Num. 22115081 e Num. 22115083), pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 24958465).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, com base no artigo 17, § 3º da Recomendação nº 57 e artigo 4° da Recomendação n° 34, ambos do CNMP. (ID Num. 25764572).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O cerne do inconformismo recursal está na alegação de que os apelados teriam acumulado indevidamente cargos públicos, configurando, assim, ato de improbidade administrativa.

Pois bem. A presente ação foi ajuizada em 2019, quando ainda vigorava a redação original da Lei nº 8.429/1992, posteriormente alterada de forma significativa pela Lei nº 14.230/2021. Entre as principais modificações, destacam-se: a exigência de dolo para a configuração do ato de improbidade, excluindo a responsabilização por conduta culposa; a necessidade de dano relevante ao patrimônio público para a imposição de sanções; e a determinação expressa de aplicação dos princípios do direito sancionador ao sistema de improbidade. Esta última previsão consta no § 4º do art. 1º da Lei nº 8.429/1992:

"Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(..)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador".

Diante da natureza punitiva da ação e da previsão expressa no § 4º do art. 1º da LIA, aplica-se a teoria da novatio legis in mellius, segundo a qual as normas posteriores mais benéficas ao réu têm aplicação imediata aos processos em curso. Tal entendimento é respaldado pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”

Nesse sentido, é oportuna a lição de Calil Simão:

"Sobre o tema cumpre esclarecer que a retroatividade em direito punitivo é de índole constitucional, e, no Brasil, está disposta no XL do art. 5.º da CF que institui que a lei penal, assim compreendida com lei incriminadora, não retroagirá, salvo para beneficiar o réu infrator.

As ações de improbidade administrativa não são ações civis, pois estamos diante de um nítido processo punitivo baseado no direito de punir do Estado, integrante do microssistema do Direito Administrativo Sancionador.

Tendo em vista que o objeto próprio da ação de improbidade administrativa é a aplicação de penalidades ao infrator, a responsabilização está sujeita as regras constitucionais próprias do direito punitivo (STJ, REsp nº. 885.836; e REsp n.º 1.123.876), e, embora o inc. XL do seu art. 5.º da CF se refira à lei penal, a interpretação deve considerar um todo unitário de normas jurídicas próprias do direito punitivo (STF, RE n.º 596.152)". (Improbidade administrativa: teoria e prática. 6. Ed. São Paulo: Mizuno, 2022, p. 893).

Ressalte-se ainda que o Pacto de San José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, prevê em seu art. 9º a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu:

"Artigo 9º - Princípio da legalidade e da retroatividade Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se".

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1.199), entendeu ser necessária a presença do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade em processos em curso. Assim, ficou evidenciada a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 em favor do réu, ressalvadas as exceções relacionadas ao novo regime prescricional, à coisa julgada e à execução de penas.

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.

2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).

3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado".

4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.

5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.

6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa "natureza civil" retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA).

7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado -"ilegalidade qualificada pela prática de corrupção"- e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).

8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo - em todas as hipóteses - a presença do elemento subjetivo do tipo - DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.

9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.

10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, § 4º).

11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal ("a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu") não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de "anistia" geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.

14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.

15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.

17. Na aplicação do novo regime prescricional - novos prazos e prescrição intercorrente - , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.

19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Portanto, conclui-se que as disposições mais benéficas ao réu introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se de imediato aos processos em andamento, com base no direito administrativo sancionador, observadas as exceções fixadas no Tema 1.199 do STF., transcritas acima.

Entre as principais inovações da nova lei, destacam-se, a exigência de dolo para configuração de qualquer ato de improbidade administrativa e do dano ao erário, nas hipóteses do art. 10 da nova lei, não havendo mais a possibilidade do dano in re ipsa, decorrente da própria ação ou omissão.

Registre-se que é exigido o dolo específico para a responsabilização do agente público, como se extrai do parágrafo segundo do art. 1º da LIA, o qual dispõe que "considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente", de modo que deve ser comprovada a intenção do agente público de obter benefício indevido para si ou para outra pessoa para configuração do ato de improbidade.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro reforça essa posição::

"No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública.

A exigência de dolo ficou reforçada no artigo 17-C, § 1º, em cujos termos "a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade". (Direito Administrativo, 35 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.014).

No caso concreto, o Ministério Público requer a condenação dos apelados com base na suposta acumulação ilícita de cargos públicos. Contudo, a instrução processual não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de dolo específico, ou seja, a intenção de obter vantagem patrimonial indevida em prejuízo ao erário.

Saliente-se que o ônus da prova é da parte autora, que deve comprovar a culpabilidade do réu, prevalecendo, caso contrário, a presunção de inocência do acusado.

Sobre o tema em destaque podemos afirmar que transferir o ônus da prova para o réu, no âmbito de aplicação do direito punitivo, viola a Constituição Federal, visto que sua inocência é presumida. Logo, cabe à acusação quebrar essa presunção, atribuindo-lhe, mediante prova, autoria do delito". (Improbidade administrativa: teoria e prática. 6. Ed. São Paulo: Mizuno, 2022, pp. 638 e 639).

Dessa forma, à luz das novas exigências legais e diante das provas produzidas nos autos, não restou comprovado o dolo necessário à configuração do ato de improbidade, seja na forma de prejuízo ao erário, seja por ofensa aos princípios da Administração Pública.

Considerando, ainda, que a nova lei excluiu a conduta culposa como hipótese de improbidade administrativa, não é possível a responsabilização objetiva dos réus com base em um eventual dever genérico de fiscalização. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença de 1ª de grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025